Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-75.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703909-75.2021.8.07.0010 RECORRENTE: JÉSSICA LEITE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO E PRÓPRIO MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA COMPROVADA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo impróprio e próprio, majorados pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Inviável a desclassificação do crime de roubo próprio para o delito de furto simples se a violência restou comprovada pelos depoimentos testemunhais coesos, pela confissão espontânea da ré, além dos demais elementos de prova coligidos aos autos. 3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos. 5. Ausente o pressuposto subjetivo, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 71 e 155, caput, ambos do Código Penal, sustentando a caracterização da continuidade delitiva e a consequente necessidade de nova dosimetria da pena aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 71 e 155, caput, ambos do CP. Com efeito, a turma julgadora afastou a tese da continuidade delitiva com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012